Tribunal: STF
Processo: RE 1399464
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE. ART. 184, § 5° CF/88. COMPRA E VENDA PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. EQUIPARAÇÃO À DESAPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PROVIDOS.



    1. O artigo 153, III da Constituição Federal estabelece a competência da União Federal para instituir imposto sobre a ‘renda e proventos de qualquer natureza’, cujas informações seguirão os critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei ( § 2°, I).



    2. São afastadas, da incidência de Imposto de Renda, hipóteses em que haja pagamento não oriundo de produto do capital ou do trabalho, bem como aquelas que não impliquem em acréscimo patrimonial. Além disso, há outras hipóteses de isenção e de não incidência da exação previstas em lei.



    3. O recebimento de indenização, em virtude de desapropriação, não é considerado ganho de capital, não sendo objeto de incidência, portanto, de impostos federais, estaduais e municipais.



    4. A intenção dos impetrantes, no caso concreto, é a de equiparar o recebimento de valores pagos pela Administração Pública, em virtude de compra e venda do imóvel rural que os pertencia, à indenização recebida em virtude de desapropriação, a qual, como já dito, não incide carga tributária.



    5. O contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre particular e a Administração Pública, ainda que tenha como finalidade o assentamento de trabalhadores rurais, não possui, notadamente para fins tributários, identidade com a desapropriação para fins de reforma agrária.



    6. Recurso de apelação e remessa oficial providos.” (págs. 12-13 do documento eletrônico 22). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 150, II; e 184, § 5°, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que 



    “[...] os proprietários de terra submetidos à ‘desapropriação branca’ estão no mesmo patamar daqueles que enfrentaram processo de desapropriação propriamente dita. [...].



    63. Sendo assim, conferir tratamento desigual entre os proprietários de terra submetidos à ‘desapropriação branca’ e os proprietários de terra submetidos à desapropriação propriamente dita, resulta, além da violação ao artigo 184, §5º da Constituição Federal, na violação ao princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 150, inciso II da Constituição.” (pág. 19 do documento eletrônico 32).



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 93).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de equiparação da situação exposta nos autos com a desapropriação para fins de reforma agrária, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “A intenção dos impetrantes, no caso concreto, é a de equiparar o recebimento de valores pagos pela Administração Pública, em virtude de compra e venda do imóvel rural que os pertencia, à indenização recebida em virtude de desapropriação, a qual, como já dito, não incide carga tributária.



    [...]



    Mesmo levando-se em consideração os notórios transtornos e dificuldades enfrentadas pelos impetrantes, não é de se permitir equiparar a situação exposta nos autos, de alienação de imóvel rural ao INCRA, através de instrumento público de compra e venda (fls. 1014-1017), com a desapropriação por interesse social, exercida de forma unilateral pelo Poder Público.



    [...]



    O contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre particular e a Administração Pública, ainda que tenha como finalidade o assentamento de trabalhadores rurais, não possui, notadamente para fins tributários, identidade com a desapropriação para fins de reforma agrária.” (págs. 7-8 do documento eletrônico 22). 



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, destaco o julgamento do RE 1.319.398-AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENDIDA EQUIPARAÇÃO À DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE IMUNIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 150, II, E 184, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator